Tribunal: TJBA
Processo: 8003836-65.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003836-65.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória.
PASEP
. Prescrição decenal. Termo inicial. Data do saque. Tema 1.150/
STJ
.
S
entença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se alega má gestão dos valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, com pedido de correção do saldo e indenização por danos materiais e morais. A sentença fixou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral dos valores (10/10/2012), por ocasião da aposentadoria do autor. As razões recursais impugnam diretamente o fundamento central da sentença relativo ao termo inicial da prescrição, atendendo ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. O Tema 1.150/STJ estabelece que o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil) e tem como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. A ciência dos desfalques ocorre no momento do saque dos valores depositados na conta PASEP, quando o titular toma efetivo conhecimento do saldo existente, e não na data posterior de obtenção de extratos ou microfilmagens. O saque integral da conta PASEP ocorreu em 10/10/2012 e a ação somente foi ajuizada em 29/09/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal, consumado em 10/10/2022.
Recurso improvido.